Tribunal: TJDFT
Processo: 0026487-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PAGAMENTO. OUTRO PROCESSO. QUITAÇÃO TOTAL. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Rejeito a alegação de supressão de instância, uma vez que a discussão aqui travada sobre os valores e as datas de incidência de juros e correção monetária no cumprimento de sentença foram apresentados desde a primeira petição de cumprimento de sentença
2. Para análise do valor devido no cumprimento de sentença, deve-se considerar a obrigação fixada na sentença, bem como os termos iniciais de correção monetária e juros de mora.
3. Em atendimento ao art. 389 do Código Civil, além da obrigação principal, o devedor deve responder também pelos juros e atualização monetária.
4. Para se averiguar se houve ou não a quitação da obrigação, faz-se necessário que a Contadoria Judicial calcule a atualização do débito do cumprimento de sentença previsto na sentença, decotado dos valores incontroversos pagos pela Itaú Corretora.
5. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do advogado do réu prejudicada. Sentença anulada.